Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PERDA OBJETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PAGAMENTO. FATO ANTERIOR. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.

2. Não padece do vício de omissão o v. Acórdão quanto ao pagamento do valor constante no Precatório se referida alegação não foi submetida à apreciação pelo Colegiado antes do julgamento do agravo.

3. A possibilidade de conhecimento da matéria de ordem pública consubstanciada na ausência de interesse recursal autoriza o exame da alegada perda do objeto do agravo em razão do pagamento do Precatório pelo Distrito Federal em momento anterior ao julgamento do recurso.

4. O pagamento de valor constante em Precatório junto ao Juízo da Coordenação de Precatórios em momento anterior ao julgamento do agravo de instrumento que colimava o reconhecimento de ilegitimidade da parte e extinção do cumprimento de sentença, com o consequente levantamento da importância pela parte Credora, configura fato que enseja a anulação do v. Acórdão para julgar-se prejudicado o agravo, porquanto o Julgado encontra-se desprovido de efetividade e eficácia hábil a reverter referida situação jurídica, sendo certo que à época da prolação do v. Acórdão já estava exaurido o objeto do agravo.

5. Embargos de Declaração providos. Agravo de Instrumento julgado prejudicado.